Tribunal: TJSP
Processo: 1009077-03.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Rescisão de contrato e devolução de valores cumulada com indenização por dano moral. Autor que adquiriu passagens aéreas através de agência de viagem, tendo desistido e solicitado o cancelamento da reserva e a restituição do valor em menos de 24 (vinte e quatro) horas. Porém, a companhia aérea, ora ré, se recusou a devolver o valor integral, o fazendo em valor

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Rescisão de contrato e devolução de valores cumulada com indenização por dano moral. Autor que adquiriu passagens aéreas através de agência de viagem, tendo desistido e solicitado o cancelamento da reserva e a restituição do valor em menos de 24 (vinte e quatro) horas. Porém, a companhia aérea, ora ré, se recusou a devolver o valor integral, o fazendo em valor irrisório a título de despesa administrativa. Sentença que considerando a ausência de controvérsia sobre a recusa indevida, pois em afronta ao art. 11 da Resolução no 400 da ANAC, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a devolução integral do valor das passagens, sem danos morais. Insurgência do autor. Sendo indevida a recusa ao pedido administrativo também incontroverso nos autos, forçando o autor a provocar o Judiciário para reaver o valor pago, impunha-se o reconhecimento quanto a ocorrência de danos morais, pois não se verifica que seja um mero dissabor da vida contemporânea, impassível de alterar o estado psíquico de qualquer pessoa. Conduta que gera angústia, revolta, perturbação emocional, intranquilidade e outros sentimentos que extrapolam o mero aborrecimento. indenização fixada no valor pretendido de R$ 2.000,00, muito distante de ser considerando excessivo, sobretudo à luz a capacidade financeira da ré e do valor das passagens que reteve por tanto tempo indevidamente. Ônus sucumbencial carreado exclusivamente a ré. Recurso provido.